Tribunal: TJPA
Processo: 0001470-03.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001470-03.2013.8.14.0501

APELANTE: MARIA CREUZA BAIA GASPAR

APELADO: EMERSON AIRES DA TRINDADE, SHIRLEY TANIA AIRES DA TRINDADE FONTES, KASSIA CRISTINA LEANDRO TRINDADE, SIMONE DO SOCORRO AIRES DA TRINDADE, SILVIA HELENA AIRES DA TRINDADE, PAULO SERGIO DIAS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. MARCO TEMPORAL INICIAL. IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM PARTICULAR ADQUIRIDO ANTERIORMENTE E DOADO A HERDEIROS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE COM TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença conjunta que: (a) reconheceu a união estável entre a autora e o falecido apenas no período de 14/04/2005 a 04/02/2013; (b) julgou improcedentes os pedidos de meação sobre imóvel e de direito real de habitação; e (c) julgou procedentes ações de reintegração de posse movidas pelos herdeiros, determinando a desocupação do imóvel e o pagamento de aluguéis indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir o marco temporal inicial da união estável, verificando a existência de impedimentos matrimoniais e a data da separação de fato;

(ii) analisar a natureza jurídica do imóvel e a possibilidade de meação, considerando a data de aquisição e a doação prévia aos herdeiros;

(iii) verificar se subsiste o direito real de habitação à companheira sobrevivente quando o imóvel pertence a terceiros (herdeiros de leito anterior) ou se encontra em regime de copropriedade;
(iv) determinar a legalidade da reintegração de posse e da condenação ao pagamento de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da união estável de pessoa casada pressupõe a prova inequívoca da separação de fato (art. 1.723, § 1º, do Código Civil). No caso, a prova documental e testemunhal indicou que a convivência pública e estável com intuito de constituir família apenas se consolidou em 2005, após a cessação de impedimentos matrimoniais anteriores.

4. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável por força do art. 1.725 do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens que cada companheiro possuir ao iniciar a união e os que lhe sobrevenham por doação ou sucessão (art. 1.659, I, CC). Comprovado que o imóvel foi adquirido na década de 1980 e doado aos filhos em 2001, trata-se de bem particular, não integrando o patrimônio comum.

5. O direito real de habitação (art. 1.831, CC) visa garantir a moradia ao sobrevivente, mas encontra óbice quando o imóvel não pertencia exclusivamente ao falecido ao tempo da abertura da sucessão, pertencendo a terceiros ou em copropriedade com herdeiros de leito anterior, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A inexistência de título que legitime a posse (meação ou habitação) transmuda a ocupação em posse precária após o óbito do proprietário, configurando esbulho possessório e autorizando a reintegração de posse em favor dos herdeiros legítimos, bem como a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do bem (art. 1.319, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que comprovada a separação de fato, sendo este o marco para a fluência do regime de bens. 2. Bens adquiridos por doação ou com título de aquisição anterior à união estável não se comunicam na partilha. 3. O direito real de habitação não pode ser exercido se o imóvel era objeto de copropriedade com terceiros estranhos à união estável ou se já havia sido doado aos herdeiros antes do início da convivência.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; Código Civil, arts. 1.521, 1.659, I, 1.723, 1.725 e 1.831; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273/SE (Tema 529); STJ, EREsp 1520294/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.08.2020; STJ, REsp 1754008/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001470-03.2013.8.14.0501

APELANTE: MARIA CREUZA BAIA GASPAR

APELADOS: EMERSON AIRES DA TRINDADE e outros (5)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CREUZA BAIA GASPAR
em face da sentença conjunta proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que, decidindo simultaneamente a
Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
(Proc. nº 0001470-03.2013.8.14.0501) e as
Ações de Reintegração de Posse
em apenso (Procs. nº 0002536-18.2013.8.14.0501 e 0007740-38.2016.8.14.0501), julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial daquela e procedentes os pedidos desta.

Na peça inicial da ação de reconhecimento de união estável, a autora/apelante narrou ter convivido com o falecido,
AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE
, de meados de 1995 até o óbito deste, ocorrido em 04/02/2013. Sustentou que a união era pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Afirmou, ainda, ter contribuído para a construção e benfeitorias do imóvel residencial situado na Alameda Sônia, em Mosqueiro, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da união, o direito à meação do patrimônio e o direito real de habitação.

Devidamente citados, os herdeiros do
de cujus
apresentaram contestação (IDs 18458154 e 18458155), arguindo, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa e o benefício da justiça gratuita. No mérito, sustentaram que o imóvel em litígio nunca pertenceu à autora, sendo um bem de família originário do primeiro matrimônio do falecido com a Sra. Maria de Fátima Aires da Trindade (falecida em 1986). Alegaram que o terreno fora doado aos filhos ainda em 2001 e que a construção da casa remontaria ao ano de 1984. Negaram a união estável no período pretendido, afirmando que a autora trabalhava inicialmente como doméstica para a família e que a convivência marital, se existiu, foi de curta duração e marcada por impedimentos legais de casamentos anteriores não dissolvidos.

Durante a instrução, o juízo
a quo
procedeu à oitiva de diversas testemunhas. A Sra. Solandra Fernandes e o Sr. Manoel Martins Araújo (pedreiro) prestaram depoimentos acerca das obras no imóvel, havendo controvérsia sobre as datas das reformas. Foram juntados documentos como contas de energia elétrica em nome do falecido desde a década de 90, escrituras de doação de lotes aos herdeiros e certidões de casamento com averbações de divórcio.

Em apenso, tramitaram duas ações de Reintegração de Posse movidas pelos herdeiros (Procs. nº 0002536-18.2013.8.14.0501 e 0007740-38.2016.8.14.0501). Estes alegaram que, após o óbito do genitor, a apelante passou a exercer posse injusta e de má-fé sobre o imóvel de propriedade dos filhos, inclusive impedindo o acesso dos mesmos aos bens.

O magistrado de origem, em decisão fundamentada, reconheceu a união estável apenas no período de
14/04/2005 a 04/02/2013
, fundamentando que somente a partir desta data restaram afastados os impedimentos matrimoniais e comprovada a convivência estável. Quanto aos bens, declarou a
improcedência
do pedido de meação e de direito real de habitação, por considerar provado que o imóvel era bem particular, doado aos herdeiros em data anterior à união. Consequentemente, julgou procedentes as reintegrações de posse, determinando que a apelante desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, e condenando-a ao pagamento de aluguéis mensais indenizatórios desde a data da citação.

Transcrevo excerto do julgado (
id. 18458227
):

(...) Ante o exposto:

3.1) em relação ao processo nº
0001470-03.2013.8.14.0501
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para DECLARAR a existência de união estável entre MARIA CREUZA BAÍA GASPAR e AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE no período de
14/04/2005

até
04/02/2013
.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos expostos nos itens “b” e ‘d”, II, da petição inicial.

Por conseguinte, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e
REVOGO
a tutela antecipada concedida pela decisão de fls. 34/35.

Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pelas Requeridas e 30% (trinta por cento) para pagamento pela Autora, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

3.2) em relação ao processo nº
0002536-18.2013.8.14.0501
, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) REINTEGRAR os autores na posse do imóvel descrito na petição inicial; e b) CONDENAR a requerida a ressarcir os prejuízos sofridos pelos autores, consistente em aluguéis mensais, no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), desde fevereiro de 2013 até a efetiva entrega do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Faculto à parte requerida a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de remoção compulsória.

Não sendo o imóvel desocupado no prazo concedido, expeça-se o mandado de reintegração de posse, ficando, desde já autorizado ao Oficial de Justiça, caso necessário, o cumprimento do mandado nos termos do art. 212, §2º, do CPC, bem como solicitar reforço policial e proceder ao arrombamento do local.

Condeno a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios aos advogados da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

3.3) em relação ao processo nº
0007740-38.2016.8.14.0501
, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na petição inicial.

Faculto à parte requerida a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de remoção compulsória.

Não sendo o imóvel desocupado no prazo concedido, expeça-se o mandado de reintegração de posse, ficando, desde já autorizado ao Oficial de Justiça, caso necessário, o cumprimento do mandado nos termos do art. 212, §2º, do CPC, bem como solicitar reforço policial e proceder ao arrombamento do local.

Condeno a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios aos advogados da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2º, do NCPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro às partes.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquivem-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Belém-PA, Ilha do Mosqueiro, 18 de fevereiro de 2022.

JOO PAULO SANTANA NOVA DA COSTA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Distrital de Mosqueiro (Portaria nº 3.207/2021, de 22/09/2021).

Irresignada, a apelante interpôs recurso (ID 18458228), sustentando:

O vício na apreciação da prova testemunhal, que confirmaria a união desde 1995;

O caráter de bem comum do imóvel, alegando que o esforço mútuo na construção gera direito à partilha;

A impenhorabilidade do bem de família e seu direito real de habitação, dada a sua condição de idosa e pessoa de parcos recursos;

O direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 18458231), arguindo a
intempestividade
do recurso e, no mérito, a manutenção da sentença, destacando que a apelante agiu com esbulho e que o recurso possui intuito meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Suscitaram os apelados que o recurso seria intempestivo, pois interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a nova patrona da apelante somente teve acesso aos autos mediante carga em data que justifica a tempestividade do protocolo, conforme a teoria da ciência inequívoca e os prazos processuais do CPC/15.
Rejeito a preliminar
e
conheço
do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside na insatisfação da Apelante com a
delimitação temporal e patrimonial
da união estável reconhecida em primeiro grau.

Em síntese, o tribunal precisa decidir sobre quatro pontos fundamentais que dividem as partes:

O Marco Temporal Inicial:
A discussão sobre se a união estável teve início em
meados de 1995
(como defende a Apelante) ou apenas em
abril de 2005
(como fixado na sentença). A relevância disso impacta diretamente na presunção de esforço comum sobre bens adquiridos nesse intervalo.

A Natureza Jurídica do Imóvel:
O conflito sobre se o imóvel situado em Mosqueiro é um
bem comum
(fruto de esforço mútuo e construído durante a convivência) ou um
bem particular/excluído
(originário do patrimônio do falecido com sua primeira esposa e objeto de doação antecipada aos herdeiros legítimos).

O Direito Real de Habitação:
A controvérsia sobre se a Apelante possui o direito personalíssimo de permanecer residindo no imóvel até o fim de sua vida ou se esse direito é afastado pelo fato de o imóvel pertencer, em copropriedade, aos herdeiros de um leito anterior (terceiros em relação à união estável atual).

A Legitimidade da Posse e Benfeitorias:
Se a permanência da Apelante no imóvel após o óbito configura
posse de boa-fé com direito de retenção
por benfeitorias ou se configura
esbulho possessório
, justificando a reintegração de posse em favor dos herdeiros e a condenação ao pagamento de aluguéis.

Portanto, o Tribunal deve avaliar se a sentença de 1º grau aplicou corretamente as regras de
Direito de Família
(regime de bens na união estável) e
Direito das Sucessões
(proteção à moradia do sobrevivente vs. direito de propriedade dos herdeiros).

1. Do Período da União Estável

A apelante pugna pelo reconhecimento da união desde 1995.
Contudo
, o Código Civil, em seu art. 1.723, § 1º, estabelece que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521 (impedimentos matrimoniais), salvo se a pessoa casada se achar separada de fato.

As provas documentais e testemunhais coligidas demonstram que o falecido manteve vínculo matrimonial formal e separação de fato complexa até meados de 2005. O STJ consolidou o entendimento de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento da união estável, desde que comprovada a
separação de fato
dos casados. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso de aplicação da Súmula 284/STF, dado que nas razões do recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 1 .561 e 1.723 do Código Civil, o que se mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de
admitir o reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e concubinato
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se entender pela existência da união estável, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 4 . Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832859 GO 2021/0045798-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO. 1 . À luz do disposto no § 1º do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada. 2 . Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo
, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato
. 3. No caso dos autos, procedendo-se à revaloração do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, havendo indícios robustos em sentido contrário . 4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à espécie . 6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora.

(STJ - REsp: 1754008 RJ 2018/0176652-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

No caso concreto, a instrução processual revelou que a "affectio maritalis" plena, com convivência sob o mesmo teto e intuito de constituir família de forma pública e estável, só se solidificou no período fixado pelo magistrado (“de
14/04/2005

até
04/02/2013
”).

Destaco o pertinente excerto da sentença guerreada:

(...)
2.1. Processo nº 0001470-03.2013.8.14.0501 (“ação declaratória de união estável
post mortem
”)

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, não havendo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de análise, passo ao exame do mérito.

Cumpre esclarecer, desde logo, que neste feito (processo nº 0001470-03.2013.8.14.0501) será analisada tão somente a questão da (in)existência de união estável entre a parte autora (MARIA CREUZA) e o genitor dos requeridos (AMBRÓSIO) e, por conseguinte, os seus reflexos patrimoniais, em caso de eventual reconhecimento.

Em audiência de saneamento, este Juízo fixou como pontos controvertidos: “
a existência, ou não, de bens que caibam à autora em decorrência da existência da união estável que existiu entre ela e o falecido
” (fl. 229/230).

Quanto à distribuição do ônus da prova, aplica-se o disposto no art. 373, I e II, do CPC.

Cuida-se de ação declaratória por meio da qual a Sra. MARIA CREUZA BAÍA GASPAR busca reconhecer a existência de união estável
post mortem
com o Sr. AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE, bem o direito à meação em relação ao imóvel situado na “
Estrada do São Francisco, Alameda Sônia, nº 530- Bairro Cajueiro – Mosqueiro-Belém-PA, CEP 66915-120
” e de “
todos os bens móveis que guarneciam a residência do casal
”.

A união estável consiste em entidade familiar formada “
entre o homem e a mulher, configurada na conivência pública, contínua e duradora e estabelecida com o objetivo de constituição de família
” (art. 1.723,
caput
, do CC), que possui expressa tutela constitucional.

Dispõe o art. 226, §3º, da CF: “
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”.

Quanto ao reconhecimento constitucional da pluralidade dos modelos de família no art. 226 da Constituição Federal de 1988, Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira destacam que tal opção “
deve-se ao fato de que a proteção jurídica que era dispensada com exclusividade à estrutura familiar (pense-se no ato formal do casamento) foi substituída pela tutela jurídica atribuída atualmente ao “conteúdo” ou à substância: assim, a relação estará protegida não em decorrência de possuir esta ou aquela estrutura, mas em virtude da função que desempenha – isto é, como espaço de troca de afetos, assistência moral e material, auxílio mútuo, companheirismo ou convivência entre pessoas humanas
”. (CANOTILHO, J. J. Gomes [et al]. Comentários à Constituição do Brasil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 2.219).

A união estável foi regulamentada pelas Leis nº 8.971/1994 e 9.278/1996, sendo expressamente incluída no Código Civil de 2002 (arts. 1.723 a 1.727 do CC).

O art. 1.723, §1º, do CC, indica que não se constituirá a união estável no caso da existência de um dos impedimentos previstos no art. 1.521, I a VII, do CC (
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte
), ressalvando, ao final, que a hipótese do art. 1.521, VI, do CC, não se aplica se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente.

Quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da união estável, nos termos do art. 1.725 do CC, não havendo disposição diversa entre os companheiros em contrato de convivência, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens previsto nos arts. 1.658 a 1.666 do CC, devendo-se observar o disposto no art. 1.641, II, do CC, quando for o caso.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise dos argumentos, documentos e demais provas apresentadas pelas partes.

Em síntese, a parte autora afirma ter convivido com o
de cujus
desde
“meados de 1995” até 04/02/2013
, tendo constituído nesse período o patrimônio comum acima indicado.

As partes requeridas, em sede de contestação, questionam a existência da união estável, bem como o período indicado na inicial, e alegam que a parte autora não tem direito à meação sobre o imóvel objeto da discussão.

Quanto à prova oral produzida, em audiência de justificação, foram ouvidas a Sra. MARIA CREUZA BAÍA GASPAR (parte autora) e a Sra. EUNICE BRITO CORDEIRO (vizinha), cujos depoimentos se encontram transcritos às fls. 32/32-v. Ainda, houve audiências de instrução nos dias 11/02/2021 e 08/06/2021, oportunidade em que foram ouvidas a Sra. MARIA CREUZA BAÍA GASPAR, a Sra. SIMONE DO SOCORRO AIRES DA TRINDADE, o Sr. PAULO SÉRGIO DIAS TRINDADE, a Sra. SOLANDRA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES, o Sr. ELIAS TRINDADE MAGALHES, o Sr. JOSÉ HUGO RODRIGUES DUARTE e a Sra. MARIA DE FÁTIMA DE POJO AIRES.

A Sra. MARIA CREUZA BAÍA GASPAR, parte autora, na audiência de instrução, em síntese, afirmou ter conhecido o Sr. AMBRÓSIO no ano de 1993, tendo passado a viver junto com ele “de 1994 para 1995”. Relatou que quando conheceu o
de cujus
ele morava em uma casa alugada, e não havia casa construída no terreno indicado na petição inicial. Alegou que, então, construíram 02 (dois) pavimentos no local e deixaram lá, enquanto continuaram morando “de aluguel”. Sustentou que, após um tempo, o
de cujus
realizou empréstimo e terminou a construção. Por fim, informou que recebe benefício previdenciário deixado por ele (fl. 261).

A Sra. SIMONE DO SOCORRO AIRES DA TRINDADE, uma das requeridas e filha do
de cujus
, em síntese, afirmou que conhece a Sra. MARIA CREUZA e que ela teve um relacionamento com o seu pai “mais ou menos” a partir de 2010/2011 até o falecimento dele (04/02/2013). Alegou que a casa indicada na petição inicial foi construída por sua genitora (MARIA DE FÁTIMA) e seu tio no ano de 1984, com o emprego de indenização recebida pela morte da irmã (SÔNIA), tudo com autorização da avó paterna (BENEDITA). Informou que o imóvel posteriormente foi doado pela avó paterna, por volta de 1986/1987. Aduziu que no ano de 1986 a mãe quis se separar do pai e foi para São Paulo, deixando um familiar morando na casa, tendo um feito um acordo com o
de cujus
para dividir os lotes abrangidos pela doação retromencionada. Asseverou que o divórcio dos pais somente ocorreu em 2010, bem como que o
de cujus
morava em casa alugada, sendo que a irmã, em razão do estado de saúde debilitado dele, permitiu que ele morasse na casa construída pela genitora, objeto da ação. Ainda, não soube informar o motivo pelo qual a edificação não foi anotada na matrícula do imóvel, bem como esclareceu que várias pessoas já moraram no local e que o pai pediu autorização para “aumentar” um pouco a construção (fl. 261).

O Sr. PAULO SÉRGIO DIAS TRINDADE, um dos requeridos e filho do
de cujus
, em síntese, afirmou que a Sra. MARIA CREUZA conviveu por volta de 05/06 anos o seu pai. Alegou que quando o genitor, após retornar de Redenção, morou em uma casa alugada no São Francisco, tendo mudado para o Cajueiro (“Alameda Sônia”), após indicação dos filhos. Esclareceu que não era cobrado aluguel pela moradia na casa, que foi construída por sua madrasta (MARIA DE FÁTIMA) nos anos 80, após a morte da irmã (SÔNIA). Aduziu que a Sra. MARIA CREUZA ligou e pediu para ele participar de uma audiência, bem como que soube da realização de reforma pelo pai na residência (fl. 261).

A Sra. SOLANDRA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES, testemunha, em síntese, afirmou que conhece a Sra. MARIA CREUZA “de onde ela mora”. Disse que mora há 20 (vinte) anos no local e que conhece a parte autora desde 1995. Afirmou que a parte autora e o
de cujus
não moravam lá, mas perto, em casa alugado. Alegou que viu o casal construindo a casa, por volta de 1995, e não soube dizer quanto tempo durou a construção (fls. 269/270)

O Sr. ELIAS TRINDADE MAGALHES, informante e sobrinho do
de cujus
, em síntese, afirmou que o imóvel foi da Sra. MARIA DE FÁTIMA, ex-esposa do Sr. AMBRÓSIO e, anteriormente da avó (BENEDITA). Alegou que o tio morou de aluguel em outros locais antes de morar no imóvel objeto da ação. Esclareceu que já havia a construção no local, não sabendo dizer o ano que começou o relacionamento da parte autora e do
de cujus
(fls. 269/270).

O Sr. JOSÉ HUGO RODRIGUES DUARTE, testemunha, em síntese, afirmou que conheceu o
de cujus
através da Sra. MARIA DE FÁTIMA, pelo fato de vir passar férias em Mosqueiro e andar com o irmão dela (FREDERICO). Alegou que frequentou a casa da Sra. MARIA DE FÁTIMA em 1984/1985 e que o imóvel foi ocupado por várias pessoas. Ainda, negou conhecer a Sra. MARIA CREUZA (fls. 269/270).

A Sra. MARIA DE FÁTIMA DE POJO AIRES, informante, mãe dos réus e ex-esposa do
de cujus
, em síntese, afirmou conhecer a parte autora, indicando que esta seroa funcionária do ex-marido. Alegou que conhece o imóvel objeto do litígio, que foi construído pelo irmão. Esclareceu que morava com o
de cujus
em Belém-PA, e que a sogra (BENEDITA) deu o terreno, onde foi construído o imóvel por volta de 1984. Aduziu que se separou do
de cujus
e 1986 e foi para São Paulo com os 04 (quatro) filhos pequenos e que a sua mãe tomava conta de lá. Sustentou que foi feito um loteamento, tendo os lotes sido divididos e alguns deles doados aos filhos. Ressaltou que o
de cujus
morava em outro local e, por não ter para onde ir e estar doente, pediu para morar na casa, o que foi aceito pelas filhas. Disse que o
de cujus
realizou melhorias, bem como que a Sra. MARIA CREUZA morou com ele, tendo eles se mudado para a casa próximo ao falecimento dele (fls. 269/270).

Quanto à prova oral, os depoimentos pessoais apresentam argumentos favoráveis à versão da respectiva parte que o produziu, e as testemunhas/informantes apresentam relatos quem interessam à pessoa que as arrolou. Assim, a prova oral produzida deve ser analisada à luz dos documentos colacionados aos autos, na forma do art. 371 do CPC.

Em relação aos documentos relevantes apresentados pela parte autora:

a)

O documento de fl. 19 consiste em declaração
unilateral
feita por ela após a morte do
de cujus
;

b)

O documento de fl. 20 é uma declaração de “
concubinato
” datada de 19/01/2004, com firma reconhecida em 28/03/2006, sendo que o endereço declinado pelo
de cujus
é “
Alameda Esperança, 35, Bairro do São Francisco, Mosqueiro
”.

c)

A declaração de beneficiário de fl. 21 é datada de 05/05/
2009
, sendo que o endereço declinado pelo
de cujus
é “
Rua Variante, nº 136, bairro São Francisco (Mosqueiro)
”.

d)

A declaração de dependente (“FUNSAU”) de fl. 22 é datada de 28/07/2011. O documento de fl. 23 é datada de 20/01/
2013
, teve a firma
das testemunhas
reconhecidas em 13/02/2013, após a morte do
de cujus
. Cumpre destacar que, além de não haver reconhecimento de firma em relação ao
de cujus
, indica-se que a parte autora “
mantém união estável há 15 anos no mesmo domicílio que o declarante
”, o que remeteria ao ano de
1998
, divergindo da própria versão.

e)

A declaração de fl. 24 também é posterior ao falecimento e apenas indica a condição de dependente.

f)

O documento de fl. 26, no qual o
de cujus
teria indicado já residir no imóvel objeto de discussão é datado de
01/11/2010
.

Em relação aos documentos relevantes apresentados pelas partes requeridas:

a)

Os documentos de fl. 56/61 demonstram a realização de doação datada de 10/12/1986, por meio do qual BENEDITA AMADOR DA TRINDADE doou imóvel “contendo uma edificação” localizado na “Estrada do Cajueiro” ao Sr. AMBRÓSIO AMADOR TRINDADE;

b)

Os documentos de fls. 62/65 demonstram a realização de doação datada de 12/06/2001, por meio da qual AMBROSIO AMADOR TRINDADE e MARIA DE FÁTIMA AIRES TRINDADE doaram “terrenos” aos filhos SILVIA HELENA AIRES DA TRINDADE, SHIRLEY TÂNIA AIRES DA TRINDADE, EMERSON AIRES DA TRINDADE e SIMONE DO SOCORRO AIRES DA TRINDADE;

c)

A certidão registral dos terrenos se encontra à fl. 70;

d)

Os documentos de fls. 71/77 e 241/244 demonstram a existência de gastos com os serviços de água e energia elétrica no imóvel, referentes ao ano 1990 até 2006, tendo como titular a Sra. MARIA DE FÁTIMA AIRES TRINDADE.

Com efeito, realizando-se um cotejo entre os argumentos apresentados pelas partes, os documentos e os depoimentos que constam dos autos, é possível vislumbrar a existência de união estável entre o Sr. AMBRÓSIO e a Sra. MARIA CREUZA, sendo necessário fixar o termo inicial do relacionamento.

Como já mencionado, o fato de o
de cujus
ter se divorciado apenas em
2010
não impede o reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1.723, §1º, do CC, tendo em vista que ele já estava separado de fato da Sra. MARIA DE FÁTIMA, nos termos dos depoimentos prestados por ela e pela parte requerida SIMONE em Juízo.

No entanto, nota-se que a Sra. MARIA CREUZA também era casada, tendo se divorciado apenas em 13/04/
2007
, conforme consulta ao Sistema “LIBRA”, não havendo informação sobre o tempo de separação de fato que antecedeu à dissolução do vínculo matrimonial, considerando que antes da Emenda Constitucional nº 66/2010 se exigia o prazo de pelo menos 02 (dois) anos para o divórcio direto ou de 01 (um) ano para a conversão da separação judicial em divórcio.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges
" (STJ, REsp 1.789.967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

Por outro lado, "
mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato
" (STJ, REsp 1.754.008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, DJe de 01/03/2019).

O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral (julgamento virtual concluído em 19/12/2020, acórdão pendente de publicação), decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a seguinte tese, no Tema 529/STF: "
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”.

Deste modo, não havendo comprovação do tempo de separação de fato entre a parte autora e o ex-cônjuge, antes do divórcio
13/04/2007
, nos termos do art. 1.723, §1º, do CC, não há como reconhecer o marco inicial da união estável como sendo “meados de 1995”, na forma como requerido pela parte autora, ou em qualquer data anterior à
13/04/2005
, considerando o lapso temporal exigido para a dissolução do vínculo matrimonial antes da EC nº 66/2010.

Nesse passo, tendo em vista os documentos apresentados e os depoimentos colhidos, tem-se que a união estável entre a parte autora e o
de cujus
ocorreu de
14/04/2005
a
04/02/2013
.
(...)

Portanto, agiu acertadamente o juízo de primeiro grau ao fixar o termo inicial em 2005, não merecendo reforma neste ponto.

2. Dos Bens e da Meação (Regime de Bens)

Superado o marco temporal, remanesce a controvérsia sobre o direito da Apelante à meação do imóvel situado na Alameda Sônia, na Vila do Mosqueiro. No regime da união estável, à míngua de contrato escrito, rege a
comunhão parcial de bens
(Art. 1.725 do Código Civil), o que faz presumir o esforço comum para os ativos adquiridos onerosamente na constância da convivência.

Entretanto, tal presunção é
juris tantum
, cedendo diante de prova em contrário que demonstre a causa de exclusão prevista no Art. 1.659, incisos I e II, do Diploma Civil. No caso
sub examine
, a prova documental colacionada aos autos é contundente em afastar o imóvel da meação por três fundamentos sólidos:

A) Da Anterioridade da Aquisição e Natureza Particular:

A documentação imobiliária e os históricos de impostos demonstram que a origem da posse e propriedade do terreno remonta à década de 1980, período em que o falecido era casado com a Sra. Maria de Fátima Aires da Trindade (falecida em 1986). Trata-se, portanto, de bem pretérito. Segundo o entendimento pacificado pela jurisprudência pátria, os bens adquiridos anteriormente ao início da união estável não se comunicam, salvo se houver prova cabal de que a sua aquisição, ainda que em nome de apenas um, decorreu do esforço comum. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS EVENTUAIS (CESSÃO DE DIREITOS) . IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO EM PERÍODO ANTERIOR. INCOMUNICABILIDADE. I - O reconhecimento da união estável impõe o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, isto é, convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de formar família . II - Os bens adquiridos antes do início da união estável não se comunicam entre os conviventes, porque a partilha na união estável se dá sobre os bens adquiridos na constância da convivência, em decorrência da presunção de aquisição conjunta, nos moldes do que ocorre no regime da comunhão parcial de bens, por força do disposto no art. 1.725 do Código Civil. III - Apelação conhecida e desprovida .

(TJ-DF 20140310206352 - Segredo de Justiça 0020335-74.2014.8.07 .0003, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2018. Pág.: 727/729)

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BEM – BEM ADQUIRIDO ANTES DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – PARTILHA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1 .725, do C. Civil. É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1 .659, do CC. In casu, restou demonstrada a existência de união estável entre os litigantes no período de 2001 a 2018, sendo devida a partilha dos bens adquiridos durante o período de convivência, excluídos da partilha aqueles adquiridos anteriormente. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 10000770620198110014, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2023)

B) Da Doação Prévia aos Herdeiros:

Ponto crucial da lide é a existência de escritura pública de doação e documentos de transmissão datados de
2001
, nos quais o
de cujus
já destinava partes do imóvel aos seus filhos (Apelados). Ora, se a união estável reconhecida judicialmente teve início apenas em
abril de 2005
, é juridicamente impossível que um bem que já havia saído da esfera de livre disponibilidade do falecido (ou que já estava gravado com intenção de doação aos herdeiros legítimos de leito anterior) venha a integrar patrimônio comum de união superveniente.

C) Da Insuficiência da Prova Testemunhal frente à Fé Pública:

A Apelante sustenta ter auxiliado na construção da residência, amparando-se no depoimento de um pedreiro. Contudo, tal prova oral isolada e genérica não possui o condão de derruir a prova documental dotada de fé pública. Reformas ou benfeitorias em bens particulares, para fins de partilha, exigem prova documental mínima de gastos (notas fiscais, licenças de obra contemporâneas), o que não se verifica nos autos.

Os Tribunais pátrios têm decidido que
"não se comunicam as benfeitorias realizadas em imóvel particular de um dos companheiros quando não comprovada a efetiva contribuição financeira do outro"
. Nessa linha de entendimento, o seguinte aresto do TJ-MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA APÓS DIVÓRCIO CONSENSUAL - PROVA EXTEMPORÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES - INVIABILIDADE - PARTILHA - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - MEAÇÃO DEVIDA - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DO AUTOR DURANTE A CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO - PARTILHA NECESSÁRIA. - Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil somente os documentos novos ou que não eram conhecidos ou acessíveis às partes que podem ser apresentados após a fase postulatória - O pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões sequer pode ser analisado, uma vez que não foi interposto o recurso apropriado para a reforma do julgado - "As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" ( EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016) - Dispõe o artigo 1.658 que no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes - Por sua vez, o artigo 1.659, incisos I, II e III do Código Civil de 2002 estabelece que serão excluídos da comunhão parcial os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou por sucessão, os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares e as obrigações anteriores ao casamento - Prevê o artigo 1.661 que são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento - Demonstrado nos autos que o veículo foi adquirido na constância do casament o, a partilha desse bem é medida que se impõe - Evidenciado nos autos que as benfeitorias realizadas em imóvel do requerente foram realizadas na constância do matrimônio, portanto, com esforço comum do casal, compondo, assim, o acervo patrimonial partilhável, cabe a cada consorte 50% (cinquenta por cento) dessas benfeitorias - Impossível determinar a partilha de um bem imóvel se a parte não se desincumbe de comprovar a sua existência, extensão ou aquisição onerosa, ônus que lhe cabia, nos termos do art . 373, I, do CPC/15.

(TJ-MG - AC: 10000220145445001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/03/2022)

O imóvel em discussão (na Vila de Mosqueiro) possui prova documental robusta de que sua origem remonta à década de 80 e 90, fruto do esforço do falecido com sua primeira esposa e de doações efetuadas aos filhos (herdeiros) ainda em 2001, data anterior ao início da união com a apelante (2005). Bens adquiridos por doação, herança ou em sub-rogação de bens particulares são
excluídos da comunhão
(Art. 1.659, I, CC).

A alegação de que a apelante "construiu" o imóvel não restou provada por notas fiscais ou prova documental contemporânea à obra, sendo que o depoimento do pedreiro foi contraditório com as datas das escrituras. O patrimônio, portanto, é
bem particular do de cujus ou de seus herdeiros
, não havendo que se falar em meação.

Vale enaltecer trecho do
decisum
ora recorrido a respeito do tema:

(...) Quanto ao regime de bens, deve-se observar o disposto no art. 1.725 do CC, considerando que ao tempo da união o
de cujus
possuía menos de 70 (setenta) anos e não há disposição expressa em sentido contrário. Assim, aplicam-se as regras previstas nos arts. 1.658 a 1.662 do CC,
in verbis
:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal
, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão
:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar
;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.

Art. 1.662.
No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior
.

Analisando a documentação apresentada pelas partes requeridas, vê-se que o imóvel em discussão não integra o patrimônio comum do casal, tendo em vista que o imóvel no qual se localiza a casa foi recebido pelo
de cujus
por doação (art. 1.659, I, do CC) em
1986
e, posteriormente, foi doado aos filhos em
2001
, ou seja, antes do período reconhecido de união estável.

Não obstante, ainda que houvesse união estável em período anterior a 2001, como acima em destaque, os bens recebidos por doação, no regime da comunhão parcial de bens, são excluídos da comunhão por expressa previsão legal (art. 1.659, I, do CC).

Os documentos e as provas produzidas são suficientes para demonstrar a existência da construção desde os anos 80, da forma como narrada pelas requeridas, não havendo qualquer indício de que a casa tenha sido construída durante a união da parte autora com o
de cujus
. O fato de não haver averbação da construção, para os fins deste processo, é irrelevante, considerando as demais provas existentes.

Observa-se que o
de cujus
residiu em diversos endereços, sendo que alguns anos antes de seu falecimento, passou a morar na casa objeto do litígio por volta do ano de 2010, após autorização de seus filhos, proprietários e possuidores do bem.

A questão sustentada pela parte autora de que a doação teria sido nula, não passível de ser reconhecida no presente feito, cabendo ao herdeiro prejudicado, caso assim entenda, manear a ação cabível ao Juízo competente em autos próprios, ressalvando-se que o prazo prescricional se inicia na data de registro do ato, nos termos do pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1810727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) ou, no caso de reconhecimento de paternidade posterior, desta data. (...)

Assim, restando provado que o imóvel é fruto de patrimônio anterior e doações prévias ao convívio marital, correta a sentença que declarou a
improcedência do pedido de meação
, protegendo o quinhão hereditário dos Apelados sobre o bem particular do genitor.

3. Do Direito Real de Habitação

O direito real de habitação (Art. 1.831 do CC) é garantido ao cônjuge/companheiro sobrevivente sobre o imóvel destinado à residência da família, independentemente do regime de bens. O STJ estendeu expressamente esse direito ao companheiro em união estável. A saber:

DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO ABERTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 . 1. O Código Civil de 2002 regulou inteiramente a sucessão do companheiro, ab-rogando, assim, as leis da união estável, nos termos do art. 2º, § 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. Portanto, é descabido considerar que houve exceção apenas quanto a um parágrafo . 2. É bem verdade que o art. 1.790 do Código Civil de 2002, norma que inovou o regime sucessório dos conviventes em união estável, não previu o direito real de habitação aos companheiros . Tampouco a redação do art. 1831 do Código Civil traz previsão expressa de direito real de habitação à companheira. Ocorre que a interpretação literal das normas conduziria à conclusão de que o cônjuge estaria em situação privilegiada em relação ao companheiro, o que não parece verdadeiro pela regra da Constituição Federal. 3 . A parte final do § 3º do art. 226 da Constituição Federal consiste, em verdade, tão somente em uma fórmula de facilitação da conversão da união estável em casamento. Aquela não rende ensejo a um estado civil de passagem, como um degrau inferior que, em menos ou mais tempo, cederá vez a este. 4 . No caso concreto, o fato de a companheira ter adquirido outro imóvel residencial com o dinheiro recebido pelo seguro de vida do falecido não resulta exclusão de seu direito real de habitação referente ao imóvel em que residia com o companheiro, ao tempo da abertura da sucessão. 5. Ademais, o imóvel em questão adquirido pela ora recorrente não faz parte dos bens a inventariar. 6 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1249227 SC 2011/0084991-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/12/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014)

Todavia, há uma exceção crucial:
o direito real de habitação não subsiste se o imóvel já não pertencia exclusivamente ao falecido ao tempo da abertura da sucessão, como em casos de copropriedade com terceiros ou se o bem já havia sido doado com reserva de usufruto antes da união. No caso, os autos indicam que a propriedade foi transmitida ou doada aos herdeiros anteriormente, ou pertence a espólio em situação de condomínio com os filhos da primeira união, o que, conforme jurisprudência do STJ, afasta o direito real de habitação para não prejudicar o direito de propriedade de terceiros/coproprietários.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO . TÍTULO AQUISITIVO ESTRANHO À RELAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O direito real de habitação possui como finalidade precípua garantir o direito à moradia ao cônjuge/companheiro supérstite, preservando o imóvel que era destinado à residência do casal, restringindo temporariamente os direitos de propriedade originados da transmissão da herança em prol da solidariedade familiar. 2 . A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 3. Embargos de divergência não providos.

(STJ - EREsp: 1520294 SP 2015/0054625-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

Mantida a sentença neste particular.

4. Da Eficácia Vinculante sobre a Lide Possessória Conexa

É imperioso ressaltar que a conclusão ora adotada — pela inexistência de direito à meação e, notadamente, pela
improcedência do direito real de habitação
da Apelante sobre o imóvel de Mosqueiro — transcende o escopo meramente declaratório desta demanda. Ao fixar que o bem integra o patrimônio particular do herdeiro (por doação/compra legítima anterior à união), este julgado
esvazia por completo o substrato jurídico da posse exercida pela Apelante
, que agora carece de título (seja por meação, seja por habitação) capaz de obstar a reintegração de posse pretendida pelo herdeiro na
Apelação Cível nº 0007740-38.2016.8.14.0501
, apreciada em conjunto com o presente recurso.

A utilidade desta remissão reside no fato de que, uma vez negado o amparo sucessório/residencial nesta sede, a posse exercida pela Apelante perde seu título justificante, transmudando-se em posse precária. Portanto, a rejeição dos reflexos patrimoniais aqui debatidos é a causa direta e necessária da procedência da reintegração de posse na demanda conexa, garantindo-se, assim, a harmonia sistêmica dos julgados e a proteção do direito de propriedade do herdeiro.

5. Das Benfeitorias e do Esbulho Possessório

Confirmada a natureza de bem particular dos herdeiros e a inexistência de direito real de habitação, a permanência da apelante no imóvel após a notificação dos herdeiros configura
esbulho possessório
.

Quanto à condenação ao pagamento de aluguéis, o entendimento é pacífico: o herdeiro que utiliza o bem de forma exclusiva deve indenizar os demais (Art. 1.319 do CC). No que tange às benfeitorias, a apelante não logrou êxito em discriminá-las e valorá-las na fase de conhecimento (contestação), conforme exige o Art. 538, § 1º do CPC, o que impede o reconhecimento do direito de retenção nesta fase.

Destaque-se o teor da sentença apelada no que tange a esse tópico:

(...) Cumpre esclarecer que, havendo patrimônio deixado pelo
de cujus
, é do Juízo do inventário a competência para dirimir questões relacionadas à administração e destinação dos bens, e não deste Juízo da ação declaratória, considerando que nestes autos o espólio sequer é parte. (v. TJRS, AI 70078407962, Sétima Câmara Cível, Des. Jorge Luís Dall’agnol).

Da mesma forma, eventuais pedidos manejados pelos requeridos em relação à reparação de danos, pagamento de aluguéis, não foram objeto de reconvenção, motivo pelo qual não é possível a sua análise no bojo desta ação declaratória. Vale frisar que nos autos da reintegração de posse nº 0002536-18.2013.8.14.0501 já há pedido de fixação de aluguéis. (...)

Assim, o desprovimento do apelo do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026